Tribunal: STF
Processo: MS 25865
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. SÚMULA 624.
        O Supremo Tribunal Federal é incompetente
para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra
decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do
 Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Decisão unânime.